Tribunal: TJES
Processo: 5017062-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017062-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALQUIRIA PONTES OLIVEIRA

AGRAVADO: POSTO SOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta e de inclusão de terceira empresa no polo passivo da execução.

2. A agravante alega que a empresa atualmente ocupante do imóvel sucedeu a executada de forma fraudulenta, sustentando a existência de vínculo de parentesco (irmãos) entre os sócios e a confusão patrimonial, pleiteando o redirecionamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a mera coincidência de endereço e ramo de atividade, somada à alegação de parentesco entre os sócios (desprovida de prova documental), são elementos suficientes para caracterizar sucessão empresarial fraudulenta ou autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A caracterização de sucessão empresarial fraudulenta e a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exigem prova robusta e inequívoca de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial ou continuidade da exploração da atividade sob a mesma gestão de fato.

5. No caso concreto, a alegação de vínculo biológico entre os sócios das empresas (supostos irmãos) não foi corroborada por qualquer documento hábil nos autos, como certidões de nascimento ou documentos de identidade com filiação comum.

6. A mera coincidência de endereço e de segmento de atividade comercial, isoladamente, não é suficiente para presumir a sucessão empresarial fraudulenta, sendo necessária a demonstração concreta da aquisição do fundo de comércio ou da confusão patrimonial, requisitos não evidenciados pela prova documental fragmentada apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento
: "A caracterização de sucessão empresarial fraudulenta para fins de redirecionamento da execução exige prova robusta da confusão patrimonial ou da continuidade da gestão, não bastando, para tanto, a mera coincidência de endereço e de ramo de atividade comercial".

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, arts. 109, § 3º, e 779, II.

Jurispru
dência
relevante citada
: TJDF, AI 0745629-81.2023.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5ª Turma Cível, j. 11.09.2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALQUÍRIA PONTES OLIVEIRA

contra a decisão que, nos autos da
“ação
de
cumprimento de sente
n
ça
”
ajuizada em face do
POSTO SOL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
,
indeferiu o pedido de chamamento da empresa
FAITH POSTO DE GASOLINA LTDA.
para integrar o polo passivo da ação.

Aduz a recorrente, em suma, que houve sucessão empresarial fraudulenta bem como demanda a desconsideração da personalidade jurídica.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a

sucessão empresarial da executada “Posto Sol Comércio de Combustíveis Ltda.”, ora agravada, pela sociedade “Faith Posto de Gasolina Ltda.”, impondo-se o redirecionamento da demanda em face de sua sucessora, com fundamento nos artigos 109, § 3
o
, e 779, II, do CPC, bem como sua inclusão no polo passivo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017062-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALQUIRIA PONTES OLIVEIRA

AGRAVADO: POSTO SOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALQUÍRIA PONTES OLIVEIRA

contra a decisão que, nos autos da
“ação
de
cumprimento de sentença
”
ajuizada em face do
POSTO SOL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
,
indeferiu o pedido de chamamento da empresa
FAITH POSTO DE GASOLINA LTDA.
para integrar o polo passivo da ação.

Aduz a recorrente, em suma, que houve sucessão empresarial fraudulenta bem como demanda a desconsideração da personalidade jurídica.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a

sucessão empresarial da executada “Posto Sol Comércio de Combustíveis Ltda.”, ora agravada, pela sociedade “Faith Posto de Gasolina Ltda.”, impondo-se o redirecionamento da demanda em face de sua sucessora, com fundamento nos artigos 109, § 3
o
, e 779, II, do CPC, bem como sua inclusão no polo passivo.

No bojo da r. decisão recorrida, consignou o julgador singular, em suma, não ter sido demonstrada a ocorrência de sucessão empresarial entre as pessoas jurídicas em questão nem a comprovação dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

Nos termos do art. 50 do Código Civil,
“
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.”

Ainda, entende a jurisprudência dos Tribunais que
“a
caracterização da sucessão empresarial não decorre necessariamente de sua formalização, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, atingindo, inclusive, a mesma clientela já consolidada pela empresa sucedida.
” (TJ
DF
, Data: 1
1
/
Set
/202
4
,
Órgão julgador:
5
ª
Turma
Cível, Número:
0745629-81.2023.8.07.0000
, Magistrado:
LEONOR AGUENA
).

Desta forma, a caracterização de sucessão empresarial fraudulenta, apta a autorizar o redirecionamento da execução, exige prova robusta e inequívoca da confusão patrimonial ou da continuidade da exploração da atividade sob a mesma gestão de fato.

No caso em tela, a agravante sustenta sua tese de fraude primordialmente na existência de um suposto laço sanguíneo entre os envolvidos, afirmando categoricamente que o atual sócio da empresa ocupante do imóvel, Sr. Gilberto Silva Santos Junior, é irmão do Sr. Gustavo Ghirardelli Viana.

Contudo, compulsando os autos, verifico a absoluta ausência de prova documental que ateste o vínculo biológico alegado, vez que não foram colacionados aos autos certidões de nascimento, documentos de identidade com filiação comum ou qualquer outro registro público que comprove o parentesco.

Ademais, a petição que ensejou a decisão agravada (id. 67895471), pelo que observo, apresenta apenas excertos de alegados contratos firmados entre as pessoas jurídicas em questão, o que, em certa forma, mitiga a validade das informações ali elencadas.

Desta forma, ao menos neste momento processual, entendo que não houve o preenchimento dos referidos requisitos necessários para a caracterização de sucessão empresarial fraudulenta, vez que apenas a coincidência de endereço comercial e de segmento empresarial não se prestam a tal finalidade.

As provas dos autos de origem não evidenciam, com o grau de certeza necessária, a ocorrência de sucessão empresarial, de forma que a manutenção da decisão recorrida é, em meu sentir, medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)